Tribunal: TJDFT
Processo: 0741690-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE – GOLPE DO MOTOBOY. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RISCO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE ROBERTO CAVALCANTE RIBEIRO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
2. Trata-se o caso dos autos do chamado golpe do motoboy, em que o estelionatário convence sua vítima (autor) a lhe entregar o plástico (instrumento de pagamento pós-pago) e senha, utilizando-se de ardil e das características da linha de telefonia fixa analógica. Nesse caso, inexistente a culpa exclusiva do consumidor, pois configurada a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, a atrair a responsabilidade do réu e sua obrigação de restituir os valores oriundos das transações fraudulentas, desde que efetivamente pagos pelo consumidor.
3. RECURSO DO BANCO DO BRASIL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
RECURSO DE ROBERTO CAVALCANTE RIBEIRO CONHECIDO E IMPROVIDO.
4. Condeno Roberto Cavalcante Ribeiro ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado e que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.